Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-35.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007992-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[R. H. MARTINS ZUBLER EIRELI - CNPJ: 32.148.719/0001-60 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.412.664/0001-56 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1007992-35.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP - MT

APELANTE: R. H. MARTINS ZUBLER EIRELI

APELADO: R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CHEQUE SUSTADO POR DESAVENÇA COMERCIAL
- TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO À EMPRESA DE
FACTORING
- INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS -
CESSÃO DE CRÉDITO
-
CAUSA DEBENDI
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, da relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "
factoring
", a transferência do título de crédito (cheque) pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

2.
Ainda que se trate de
contrato de
'factoring
', em que transferência dos créditos se opera por cessão de crédito
, onde se permite a discussão da
causa debendi,
certo é que para a desconstituição d
o cheque, há necessidade de provas cabais, ônus que incumbe à devedora/apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, o que não ocorreu.

3
.
A irregularidade e ou ausência de notificação não impede a cobrança nem invalida a cessão de crédito, mas apenas a torna ineficaz perante o devedor que, desconhecendo a alienação, efetua o pagamento em favor do credor primitivo, consoante se extrai dos artigos 290 e 292 do CC.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
R. H. MARTINS ZUBLER EIRELI
contra a sentença que nos
Embargos à Execução nº 1007992-35.2021.8.11.0015

opostos

em face de
R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA,
julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Sustenta a ocorrência de desacerto comercial entre a recorrente e a coexecutada, que legitimou o inadimplemento da obrigação originária, que decorreu por culpa exclusiva da coexecutada, ensejando a sustação dos cheques por parte da embargante.

Aduz que tinha uma negociação verbal com a
MADERLU MADEIRAS-LTDA
(Coexecutada), para fornecimento de madeira serrada, na qual a apelante adiantava os pagamentos em cheque “pós-datados” para a coexecutada, que por sua vez, realizava a entrega de madeira para acordo com as negociações realizadas interpartes, sendo tal fato comprovado pelas pessoas ouvidas nos autos.

Assevera que a fim de antecipar o recebimento de seus créditos, a coexecutada, valendo-se do negócio jurídico de “cessão de crédito”, transferiu seus créditos para a apelada, ora embargada, mas em meados de 2020, a coexecutada parou de entregar a madeira serrada para a recorrente, ocorrendo DESACORDO COMERCIAL por parte daquela e, após várias tentativas de acordo, todas as negociações restaram infrutíferas, não restando alternativa à apelante, senão o ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL, bem como a SUSTAÇÃO DOS CHEQUES que ainda não haviam sido compensados, qual sejam, nº 000196 e nº 000211.

Destaca que quando ocorreu o encerramento da relação negocial entre a recorrente e a MADERLU MADEIRAS LTDA, alguns cheques já haviam sido compensados pela instituição financeira e outros ainda iriam vencer, sendo que a coexecutada, a fim de quitar os valores recebidos da apelante sem a devida contraprestação de entrega de madeira, realizou o pagamento à recorrente dos valores dos cheques que já haviam sido descontados, conforme faz prova o cheque nº 000121, no valor de R$ 6.000,00, em nome de LETICIA CRISTINA SOUZA WILHELM, esposa do sócio proprietário da MADERLU MADEIRAS LTDA, e o cheque nº 000240, no valor de R$ 6.000,00, em nome de LAUDIR CESAR AMARO, irmão daquele, portanto, restou comprovado o encerramento das relações negociais entre a recorrente e a MADERLU.

Salienta que os dois cheques pós-datados que ainda não tinham vencido, já haviam sido cedidos pela coexecutada para a parte recorrida, a qual, ao apresentar as cártulas no banco, verificou que estas retornaram, pois haviam sido sustadas pela recorrente, originando a

Execução.

Argumenta que o depoimento do informante LUCINEI APARECIDO AMARO, proprietário da coexecutada, somente aduziu a verdade em relação à existência das operações de crédito (
factoring
) com a empresa recorrida, e que também mantinha relação negocial com a recorrente, bem como negou que havia adiantamento de valores referentes à compra de madeiras, dizendo que somente encerrou a relação comercial em razão da separação entre os proprietários da empresa recorrente, mas que continuou fazendo negócios posteriormente, e informou que os cheques foram entregues como parte de pagamento na aquisição de uma caminhonete, apontando que o valores importavam em aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Enfatiza que a transferência do crédito não se deu através de simples endosso, mas sim, através da
cessão de crédito
prevista nos artigos 286 e seguintes do código civil, motivo pelo se faz necessária a discussão da
causa debendi
, que confirmou a não participação da recorrente na negociação com a recorrida.

No mais, alega que a recorrida confessou não ter realizado a notificação da recorrente, portanto, a cessão de crédito não gera efeitos sobre si, não possuindo legitimidade para responder pela dívida.

Ao final, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões vieram no
ID nº 228043738
, pelo desprovimento, alegando que tanto faz o endosso como a cessão de crédito, a discussão da
causa debendi
depende de provas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA
ajuizou a
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 1012414-87.2020.8.11.0015
em face dos executados
G

R. H. MARTINS ZUBLER EIREL e MADERLU MADEIRAS LTDA - EPP,
aduzindo que é credora das executadas na importância líquida, certa e exigível de R$ 14.017,63, derivada dos seguintes
cheques: nº 000196
, data de emissão: 05/06/2020, no valor de R$ 5.000,00, e
nº 000211
, data de emissão: 30/06/2020, no valor de R$ 8.750,00 (ID 38436999).

Alegou que as referidas cártulas foram emitidas pela primeira executada, sendo endossadas pela segunda executada.

Salientou que os cheques foram apresentados na instituição financeira, mas retornaram com o motivo 21 (sustação), o que demonstra a má-fé e o
animus
em não honrar a obrigação.

Assim, ajuizou a execução para que fosse determinado às executadas efetuarem o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do CPC/15, no valor atualizado de R$ 14.017,63, acrescido dos encargos legais.

No ID 38681086 – autos da execução, foi determinada a citação da parte devedora para efetuar o pagamento do débito.

No ID 63656118 – autos da execução, foi certificado que as executadas não efetuaram o pagamento do débito.

No ID 89613358 – autos da execução, foi deferido o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

No ID 167078439 – autos da execução, a parte exequente requereu a expedição de mandado de constatação e penhora no endereço das executadas a fim de que fossem efetuadas buscas de bens e produtos, em especial madeiras, a fim de satisfazer o débito, no valor de R$ 30.511,75, atualizado até agosto/2024.

A parte executada
R. H. MARTINS ZUBLER EIRELI,
apresentou embargos à execução, alegando que os títulos executivos (cheques n° 000196 e nº 000211) foram emitidos em favor da codevedora
: MADERLU MADEIRAS LTDA – EPP
e posteriormente sustados, ante desacordo comercial, pois a empresa não cumpriu a sua obrigação de entregar madeiras serradas à embargante. Sustentou que os cheques foram transmitidos para a embargada, empresa de
factoring
, por meio de cessão de crédito, da qual a parte embargante não foi devidamente notificada. Ao final, requereu fosse deferido o efeito suspensivo, oferecendo caução.

Ao analisar o pedido,a magistrada Dra. Giovana Pasqual de Mello, julgou improcedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Inconformada, recorre a executada
R.H. MARTINS ZUBLER EIRELI
.

Pois bem.

Pelo relatado, vale salientar que resta incontroverso nos autos que a emissão d
os
cheques nº 000196
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
cheque nº 000211
no valor de R$ 8.750,00 (oito mil e setecentos e cinquenta reais), objeto da ação de execução, foram postos em circulação pela apelante.

Na concepção da apelante/embargante, por se tratar de relação jurídica contratual “
factoring
” e não cambial, tem-se que a transferência do crédito no presente caso
não se deu através de simples endosso
, mas sim, através da
cessão de crédito
prevista nos artigos 286 e seguinte do Código Civil, motivo pelo se faz necessária a discussão da
causa debendi
.

Por sua vez, a embargada/apelada, aduziu que
o cheque constitui uma ordem de pagamento à vista e de livre circulação, de modo que o emitente garante o pagamento, não podendo opor exceções fundadas em relações pessoais, bem como afirmou que recebeu os cheques por meio de endosso, sendo terceira de boa-fé.

Diante das divergências existentes, o Superior Tribunal de Justiça se uniformizou,
a partir do julgamento dos
EREsp n. 1.439.749/RS
, relatora
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, no sentido de que, nos contratos de "
factoring
", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Confira o voto paradigma e os recentíssimos julgados do STJ:

"CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS.
ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS
. NÃO CABIMENTO.1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2.
Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor.
3. A
plicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito
. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial."
(STJ - EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 6/12/2018.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. D
UPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS
. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES.
A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.Agravo
interno improvido."
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2002985 MG 2022/0143388-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/04/2024
)

"COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. FATURIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ENDOSSO CAMBIAL. NEGÓCIO SUBJACENTE. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA- FÉ. APLICABILIDADE AO CONTRATO DE FACTORING.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA DA CONDUTA DA FATURIZADORA. INVIABILIDADE DAS EXCEÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do STJ tem julgados recentes da Segunda Seção no sentido de que a transferência de título de crédito em favor de faturizadora tem natureza de endosso, incidindo as regras de direito cambiário, dentre as quais a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
A alegada má-fé da faturizadora não foi objeto de análise pelo aresto impugnado, circunstância que não permite afastar a boa-fé do endossatário, mantendo-se, assim, a inoponibilidade das exceções pessoais à luz de precedentes da Segunda Seção de Direito Privado. 3. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp n. 1.992.447/RS, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de
28/2/2024
.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE FACTORING. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO CAMBIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]3
. A jurisprudência consolidou-se no sentido de admitir a transferência do título de crédito (na hipótese um cheque) por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring
. Precedentes.4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.015.597/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 13/10/2023.)

Desta forma,
e
m se tratando de endosso,
o endossatário, no momento em que recebe o cheque, passa a ser titular de um novo direito que é autônomo e originário, além de ser desvinculado do direito do endossante.

Por esta razão, o
artigo 25 da Lei 7.357/1985 - Lei do Cheque
, em apreço ao princípio da autonomia, estabelece a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, senão vejamos:

"Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor".

A esse respeito, veja a lição da doutrina de
TOMAZETTE MARLON
:

"Em todo caso, é oportuno destacar que o endossatário adquire os direitos inerentes ao título de modo autônomo, desde que esteja de boa-fé. O endossatário recebe os direitos inerentes ao título, completamente desvinculados da situação do endossante. Os problemas ligados ao direito do endossante não seguem o título no endosso. Em outras palavras, o endossatário de boa-fé terá direito de receber o valor constante do título, mesmo se o endossante não tivesse esse direito por fatos que somente a ele dissessem respeito. O endosso tem uma força renovadora dos direitos inerentes ao título, simplificando e protegendo a circulação dos créditos."
(Tomazette, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. v.2. Disponível em: Minha Biblioteca, (15th edição). SRV Editora LTDA, 2024, p. 51).

Sobre situação idêntica:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
CHEQUE SUSTADO POR DESAVENÇA COMERCIAL. ABSTRAÇÃO E CIRCULARIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 25 DA LEI DO CHEQUE. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA (...)
O
cheque, por sua própria natureza, pode circular de forma completamente dissociada da causa que deu origem à sua emissão, revelando essa maneira a característica da abstração, inerente aos títulos de crédito, a qual torna desnecessária a verificação do negócio jurídico subjacente que originou o título
.
O endossatário, no momento em que recebe o cheque passa a ser titular de um novo direito que é autônomo e originário, além de ser desvinculado do direito do endossante, sendo vedada, nesse sentido, a oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, conforme art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7357/85)
.

Nessa sequência, não demonstrada a má-fé do terceiro, portador da cártula, não há que se falar em nulidade da ação de execução com fundamento em uma exceção pessoal apresentada pelo emitente do cheque. Não comprovando o executado embargante, ora apelante, os fatos por ele alegados, o título de crédito extrajudicial exequendo (cheque) é plenamente válido, consubstanciando obrigação certa, líquida e exigível. "
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081079-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

Logo, não se poderia exigir do apelado, terceiro de boa-fé, que tivesse conhecimento do suposto descumprimento contratual por parte do endossante, em uma relação jurídica autônoma e que, em princípio, interessa tão somente às partes nela diretamente envolvidas.

Da mesma forma, não se pode presumir, tampouco existem nos autos quaisquer provas que demonstrem que o apelado soubesse de todo o imbróglio narrado na peça recursal, envolvendo o endossante, em decorrência do contrato verbal para fornecimento de madeira serrada,
na qual a embargante/apelante adiantava os pagamentos em cheque “pós-datados” para a co-executada.

Ainda que se leve em conta que se trata de
cessão de crédito
, como
cedido, a cessão de crédito
configura um negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor.

Sobre o tema,
MARCO AURÉLIO S. VIANA
, em sua obra "
Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações", Del Rey, v. 4, p. 316
, doutrina que:

"Cessão de crédito é um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro sua qualidade creditória, ou seja, sua posição na relação obrigacional. Temos a substituição do credor originário por outra pessoa, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional. Não se produz a substituição da obrigação antiga por uma nova, mas uma simples modificação subjetiva que consiste na transferência daquela pelo lado ativo."

Extrai-se da obra de
SÍLVIO RODRIGUES
, ao comentar os efeitos da cessão de crédito:

O principal efeito da cessão de crédito é proceder ao transporte, para o cessionário, da titularidade integral da relação jurídica cedida, isto é, o crédito e seus acessórios foram um todo de caráter patrimonial, um bem que tem valor de troca e pode ser alienado. Na cessão, é esse todo que muda da titularidade, passando para o patrimônio do cessionário
, independentemente da anuência do devedor
."
(in "Direito Civil - Parte geral das Obrigações", Saraiva, v. 2, p. 298)

A
cessão de crédito
pode ser feita mediante instrumento particular ou público ou ainda verbalmente, este nos
casos em que a transferência da obrigação se dá por meio de entrega do título
, a exemplo dos autos. Assim, não se exige requisito formal para a eficácia da cessão entre as partes.

No caso, mesmo considerando que

no contrato de
'factoring
', a transferência dos créditos se opera por cessão de crédito, sendo possível a discussão da
causa debendi,
certo é que para desconstituir
o cheque, há necessidade de provas cabais, ônus que incumbe à devedora/apelante, nos termos do
artigo 373, II, do CPC/15
.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Cheque Sustado. Desacordo Comercial. Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória
, é possível ao emitente/embargante discutir a causa debendi em embargos monitórios, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos alegados, nos termos do artigo 373, II, do CPC
. 2.
Ônus da Prova do Devedor. Não Demonstrado
. Inexistindo demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impositivo se faz a improcedência dos embargos monitórios, constituindo-se, via de consequência, título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (
TJ-GO - Apelação Cível: 5215579-97.2021.8.09.0084 ITAPIRAPUÃ, Relator: Des(a). JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUES SUSTADOS - DESACORDO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SUSTAÇÃO INDEVIDA - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
Não sendo comprovado de maneira indene de dúvidas o desacordo comercial ou o inadimplemento contratual, o título executivo deve ser considerado válido. A sustação de cheque por motivo que não corresponde à realidade fática entre as partes denota conduta contrária à boa-fé objetiva e, por isso, não pode ser admitida
. V.V. EMENTA - NEGÓCIO JURÍDICO - PAGAMENTO - CHEQUE - PRE-DATADO- TÍTULO DE CRÉDITO - IMPRÓPRIO - OPONIBILIDADE - O cheque emitido para garantia de dívida perde as características legais de ordem de pagamento à vista, transmutando para título de crédito impróprio, sendo oponível pelas exceções próprias do negócio jurídico por ele garantido."
(TJ-MG - AC: 10056160137107001 Barbacena, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SUSTADO - APTO A INSTRUIR AÇÃO MONITÓTIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROVA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. -
É pacífico o entendimento de que o cheque sustado não perde as características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo apto a instruir a Ação Monitória - Cabe ao emitente do título provar a falha na prestação do serviço a legitimar a sustação do cheque e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC
."
(TJMG - AC: 10000205657141001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Na hipótese, como bem
salientado pelo Juízo singular,
a prova oral produzida nos autos não foi suficiente para corroborar as alegações da devedora/apelante.

Informou o magistrado que foram ouvidas em juízo a embargada e duas testemunhas, cujas declarações, em síntese, foram no seguinte sentido:

“(...) A testemunha
MÁRCIO ZUBLE
, declarou que a embargante comprava madeiras da empresa MADERLU MADEIRAS LTDA – EPP, a qual pegava os cheques na empresa embargante e posteriormente entregava as madeiras. Perguntado se tinha conhecimento se houve desacordo comercial, respondeu que algumas vezes acontecia de a empresa pegar os cheques e não entregar a madeira (
ID nº109963207
), nada falando em relação ao negócio aqui discutido.

Já a testemunha

LUCINEI APARECIDO AMARO
declarou: “...
que tinha negociações com a embargante para entrega de madeiras, sendo que entregava a madeira e a embargante lhe entregava cheques pré-datados. Perguntado se pegava cheques adiantados da embargante em troca do serviço ainda a ser prestado, respondeu que não, uma vez que levava a madeira e ainda esperava dias para pegar o cheque. Declarou, ainda, que o acordo comercial se encerrou, diante da separação da sociedade empresarial da embargante. Afirmou que entregou a madeira e o cheque voltou, de modo que a embargante fez a renegociação com a embargada, mas não cumpriu a obrigação (ID nº 122406741)
.

Portanto,
a prova testemunhal não contribuiu de maneira a corroborar as alegações da apelante, haja vista que não ficou demonstrado que, na relação subjacente, tenha havido descumprimento da obrigação por parte da beneficiária originária do cheque, de modo a tornar lícita a suspensão do pagamento do título.

Com relação à notificação da cessão de crédito,
o Superior Tribunal de Justiça, em
voto paradigma
, confirmou cobrança de dívida por cessionário
mesmo sem a notificação do devedor
.

No aludido voto, o
Ministro MOURA RIBEIRO - REsp nº 1.604.899 – SP, julgado em
11/04/2018
, reconheceu
ser desnecessários os avisos de recebimento do devedor em casos de cessão de créditos. “
Seja em uma relação de direito civil puramente considerada, seja em uma relação consumerista, a ausência da notificação do cedido não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover os atos necessários à conservação dessa mesma dívida, como a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito
”, afirmou.

O Ministro relator concluiu que o aviso de recebimento não tem nenhuma repercussão prática relevante. “
Se a cobrança da dívida e a prática dos atos necessários a sua conservação não estão condicionadas nem mesmo a existência de notificação prévia, despiciendo acrescentar o fato de essa notificação carecer de formalismo ou pessoalidade tampouco cerceia a liberdade do credor em promover a cobrança da dívida ou os atos que repute necessários à satisfação do seu crédito.
”

Portanto, a ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito e/ou ajuizar ação correspondente.

Ainda do STJ e deste TJMT:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido
."(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2091038 SP 2022/0078033-6, Relator: Min.RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída
(...)".
(STJ - AgInt no AREsp: 1637202 MS 2019/0369273-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS - CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO – LEGITIMIDADE DA FATURIZADA PARA FIGURAR NO LIMITE DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A irregularidade e ou ausência de notificação não impede a cobrança nem invalida a cessão de crédito, mas apenas a torna ineficaz perante o devedor que, desconhecendo a alienação, efetua o pagamento em favor do credor primitivo, consoante se extrai dos artigos 290 e 292 do CC
. Assim, verificado que o devedor quitou parcialmente a dívida junto à credora primitiva, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, no limite da importância que recebeu.-
(TJ-MT - AC: 00026503620088110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

Conforme se denota, a cessão de crédito constitui negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito, sendo desnecessária a notificação.

Assim, se a cobrança da dívida e a prática dos atos necessários à sua conservação não estão condicionados nem mesmo à existência de notificação prévia, despiciendo acrescentar qualquer outra discussão, tal como o fato de essa notificação carecer de formalismo ou pessoalidade, sob pena de cercear a liberdade do credor em promover a cobrança da dívida ou os atos necessários à satisfação do seu crédito.

Desse modo, diante de todas as circunstâncias, não há que se falar em inexigibilidade dos títulos,
até mesmo porque se encontram revestidos dos requisitos necessários à propositura da ação de execução, sobretudo por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, atendendo à disposição consoante do art. 783, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, Do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025